Tribunal: CARF
Processo: 18019.720179/2019-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18019.720179/2019-08
ACÓRDÃO
2302-004.382 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/12/2017
CONHECIMENTO. MULTA ISOLADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO
DO NÃO-CONFISCO.
Conforme se encontra disposto na Súmula CARF n. 2, este Conselho não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária, em face do princípio do não-confisco ou de quaisquer outros
princípios ou regras constitucionais.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. TERÇO
O precedente do STJ (REsp 1.230.957/RS) não constitui norma
complementar da legislação tributária nem autoriza, por si só, a
compensação administrativa. Reconhecida pelo STF, em 27/09/2018, a
repercussão geral da matéria, resta evidenciado que o contribuinte tinha
ciência da controvérsia jurídica e da ausência de liquidez e certeza do
crédito. Caracterizada a utilização de créditos sabidamente não líquidos e
certos, é cabível a aplicação da multa isolada de 150%, prevista no art. 89,
§ 10, da Lei n. 8.212/1991, independentemente da comprovação de dolo
ou má-fé.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário para, no mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.382 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18019.720179/2019-08
2

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Reproduzo trecho do Relatório Fiscal, que bem descreve a autuação (e-fls. 32/45):
Versa o presente processo sobre a imputação de multa isolada no montante de
R$5.092.563,54, decorrente da glosas de compensações de Contribuições
Previdenciárias declaradas pelo contribuinte em Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP, consideradas indevidas pela Fiscalização,
nas competências de 01/2017 a 12/2017, cuja análise foi formalizada em
13/06/2019, por meio do Despacho Decisório de no611/2019 da DRF de Caruaru-
PE, constante de fls.49/63.
O contribuinte, teve ciência do processo em 02//07/2019, por via postal,
conforme aviso de recebimento-AR de fls. 67 dos autos.
No Relatório Fiscal de fls. 8/14 o Auditor informa que o contribuinte foi intimado a
demonstrar e detalhar a origem dos créditos utilizados nas referidas
compensações informadas em GFIP Informa o Auditor que a intimação foi
recebida em 23/11/2018 e que o contribuinte por meio do Ofício no4S70/201S-
DPR informa que a origem dos créditos utilizados nas compensações decorreu de
pagamentos indevidos alusivos à contribuição previdenciária do RGPS, da verba
abono 1/3 férias, acrescentando que as compensações foram recomendadas pela
Controladoria Geral do Município - CGM, através do Ofício n° 31672016-
GAB/CGM/GGCAP, embasada pelo Parecer n° 0179/2016 - PFM/RV. emitido pela
Procuradoria do Município, contendo pronunciamento expresso acerca da não
incidência da contribuição previdenciária patronal sobre o terço constitucional de
férias e verbas correlatas, em consonância com a jurisprudência pacificada no
Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp 1.230.957/RS).
Diante das alegações do contribuinte foi instaurado procedimento fiscal,
conforme Termo de Ciência e de Continuidade de Procedimento Fiscal lavrado em
18/04/2019 (fls.47).
Prossegue o Auditor com a transcrição dos dispositivos legais que dispõem sobre
a incidência das Contribuições Previdenciárias, no caso o art. 28§9o da Lei
8.212/1991, as normas da CLT que regulam as férias (arts.137/143/144) e do RPS
– Decreto 3.048/1999 (art. 214).
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.382 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18019.720179/2019-08
3
Informa o Auditor que apesar da decisão do Superior Tribunal de Justiça no Resp
1.230.957/RS, devendo continuar sendo recolhida, já que, segundo aNOTA
PGFN/CRJ/no 520/2017, de 8 de junho de 2017, a orientação contida na
NOTAPGFN/CRJ no 115/2017, de 30 de janeiro de 2017, não vincula a RFB,
conforme consta naSolução de Consulta no 99101 -Cosit, de 18 de agosto de
2017.15.
Salienta que na seara da RFB, a Coordenação-Geral de Tributação – Cosit,se
posicionou recentemente, conforme Solução de Consulta no 143 – Cosit, de 28 de
março de 2019, a qual reproduz a Solução de Consulta no 188 - Cosit, de 27 de
junho de 2014, firmando o entendimento no sentido de que as férias gozadas
acrescidas do terço constitucional integram a base de cálculo para fins de
incidência das contribuições sociais previdenciárias de que trata o inciso I do art.
22 da Lei no 8.212, de 1991.
Destaca o Auditor que:
28. No caso concreto, constata-se que legislação previdenciária não excluiu o
abono 1/3 férias, terço constitucional, do conceito de salário de contribuição e os
eventuais valores recolhidos não podem ser considerados pagamentos indevidos.
29. Ainda, cabe salientar, inclusive, a incongruência observada em relação às
competências 12/2016 e 13/2016 no que se refere às compensações realizadas
em Gfip e a justificativa apresentada pelo sujeito passivo. Enquanto que na Gfip
foram informadas compensações nos valores de 1.522.206,92 e 308.164,57,
respectivamente, tanto no demonstrativo apresentado durante diligência quanto
no demonstrativo de apuração apresentado durante procedimento de fiscalização
(Arquivo Não-Paginável, Pasta Demonstrativo de Apuração 2014 a 2017 – Pasta de
Compensação 2016 INSS – Justificativa INSS GFIP_DEZ-2016 – Tabela de referência
cruzada) consta justificativa, ainda que não validada, apenas para a competência
12/2016 no valor de 35.073,21, cuja origem decorreu de pagamento indevido ou a
maior.
30. Portanto, o sujeito passivo não justificou a origem de 1.795.298,28, referente
à diferençadas compensações informadas em Gfip nas competências 12/2016 e
13/2016 e o valor apresentado nos demonstrativos, o qual corresponde a 52% de
todo o valor compensado no período auditado.
Sustentando a imputação da multa punitiva, pela compensação indevida o
Auditor esclarece que o sujeito passivo, “ao inserir em Gfip informação de
compensação que sabidamente não teria direito, tendo em vista a compensação
de valores relacionados a verba sem amparo de uma decisão judicial transitada
em julgado ou sem declaração de inconstitucionalidade que destaque serem
indevidos os valores ou sem buscar sequer justificar a origem do crédito,
mantendo em sua declaração supostos créditos desprovidos de liquidez e certeza,
reduziu deliberadamente o valor devido e o subsequente recolhimento de sua
obrigação tributária para com a Seguridade Social, praticando a conduta de
falsidade de declaração, situação em que a legislação determina a aplicação de
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.382 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18019.720179/2019-08
4
multa, conforme disposição do § 10 do art.89 da Lei no 8.212/91.” Analisando a
origem dos créditos utilizados na compensação, no item 32 do Despacho
Decisório, o Auditor identifica as GFIP contendo as compensações e os respectivos
valores, no período de 01/2014 a 12/2017.
O lançamento foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ. Os membros
da 5a Turma da DRJ/JFA, por unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido.
Cientificada do acórdão, a recorrente apresentou recurso voluntário tempestivo (e-
fls. 222/233), alegando em breve síntese:
a) A Recorrente não falseou qualquer das informações declaradas na GFIP, sendo
todas elas verídicas. Muito menos agiu com dolo ou má-fé. Pelo contrário, as
compensações realizadas pela Recorrente estiveram todas amparadas em
acórdão representativo de controvérsia, devidamente transitado em julgado
(Recurso Especial no 1.230.957/RS);
b) Registre-se que, mesmo na hipótese da multa isolada prevista no art. 74, § 17,
da Lei no 9.430/96, cujo percentual é significativamente inferior ao da
penalidade ora questionada, a jurisprudência pátria é unânime no sentido de
considerá-la indevida quando não for comprovada a má-fé ou o dolo do
contribuinte;
c) Como se não bastasse, uma vez que a Recorrente é uma entidade pública
municipal, eram-lhe aplicáveis as disposições constantes do art. 11, IV, “a”, da
Lei no 13.485/2017 e do art. 1o, § 1o, III, “a”, da Portaria RFB no 754/2018, que
expressamente determinavam ao Poder Executivo federal “a implementação do
efetivo encontro de contas entre débitos e créditos previdenciários dos
Municípios e do Regime Geral de Previdência Social decorrentes, entre outros,
de (...) valores referentes às verbas de natureza indenizatória, indevidamente
incluídas na base de cálculo para incidência das contribuições previdenciárias,
tais como: a) terço constitucional de férias”;
d) Por outro lado, é evidente que eventuais mudanças de entendimento
posteriores à realização das compensações, havidas tanto por parte da
Administração Pública (Solução de Consulta Cosit no 143/2019), como do
próprio Poder Judiciário, não poderiam jamais retroagir para prejudicar a
Recorrente, ao menos não ao ponto de implicarem a aplicação de penalidade
tão severa, como é o caso da multa isolada ora discutida. A Recorrente invoca,
nesse sentido, o art. 100, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, que
afasta a imposição de penalidades na hipótese de o contribuinte ter agido em
conformidade às normas complementares da legislação tributária. Da mesma
forma, incide também a regra do art. 24 da Lei de Introdução às Normas do
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.382 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18019.720179/2019-08
5
Direito Brasileiro, que tutela o contribuinte de alterações supervenientes de
entendimento dos órgãos administrativos e judiciais;
e) Ressalte-se, por fim, que não se discute aqui a validade das declarações de
compensação em si, matéria esta que ainda pende de julgamento
administrativo. O que a Recorrente questiona é única e exclusivamente a
aplicação de multa isolada no absurdo patamar de 150%, que lhe está sendo
exigida em razão do não reconhecimento de direito creditório apurado sob os
auspícios de acórdão representativo de controvérsia transitado em julgado;
f) A toda sorte, penalidade de tamanha monta possui inequívoca natureza
confiscatória, instituto execrado pela Constituição Federal.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
1
CONHECIMENTO
Não obstante, as alegação referente ao caráter confiscatório da multa isolada não
merece ser conhecida, no termos da Súmula CARF n. 2:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
2
MÉRITO
No caso dos autos, a discussão gira em torno da incidência da multa isolada
duplicada (150%), prevista no art. 89, § 10, da Lei n. 8.212/91, decorrente de compensação
indevida, sob o fundamento que restou que comprovada falsidade da declaração.
A compensação glosada (Despacho Decisório no 611/2019/DRF Caruaru, de 14 de
junho de 2019) decorre de créditos relativos ao recolhimento da contribuição previdenciária
patronal sobre os valores pagos a seus empregados a título de terço constitucional de férias. O
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.382 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18019.720179/2019-08
6
processo não encontra-se apensado ao presente e não foi distribuído a essa relatora, noticiando o
recorrente que encontra-se pendente de julgamento na esfera administrativa.
Assim, inicialmente, cabe fazer um breve histórico acerca da controvérsia
envolvendo a incidência de contribuições previdenciárias sobre o terço constitucional de férias,
ainda que o reconhecimento do direito creditório, em si, seja matéria estranha ao presente
processo.
2.1 TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS
Durante longo período, prevaleceu no âmbito do Superior Tribunal de Justiça
entendimento favorável aos contribuintes, no sentido da natureza indenizatória do terço
constitucional de férias, afastando-se a incidência de contribuições previdenciárias. Tal orientação
foi fixada em recurso especial representativo de controvérsia (REsp no 1.230.957/RS), julgado sob
o rito do art. 543-C do CPC/1973, com trânsito em julgado, o que conferiu elevado grau de
estabilidade e previsibilidade jurídica ao tema.
Ocorre que, em 27/09/2018 o Supremo Tribunal Federal reconheceu que possui
repercussão geral a controvérsia alusiva à natureza jurídica do terço de férias para fins de
incidência de contribuição social.
Posteriormente, em 31/08/2020, o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal,
apreciando o tema 985 da repercussão geral (RE n. 1072485), assentou a incidência de
contribuição previdenciária sobre valores pagos pelo empregador a título de terço constitucional
de férias gozadas, nos termos do voto do Relator Ministro Marco Aurélio Mello, vencido o
Ministro Edson Fachin.
Foi fixada a seguinte tese: “É legítima a incidência de contribuição social sobre o
valor satisfeito a título de terço constitucional de férias”.
Em 26/06/2023, o Supremo Tribunal Federal (STF), por meio de decisão
monocrática do Ministro André Mendonça, proferida em face do Recurso Extraordinário no
1.072.485/PR - paradigma da repercussão geral tratada no Tema 985 de seu ementário -,
determinou a suspensão nacional do trâmite processual dos litígios acerca da reportada matéria
(natureza jurídica do terço constitucional de férias).
Em 16/04/2024 foi dado provimento parcial, por maioria, aos embargos de
declaração opostos “para atribuir efeitos ex nunc ao acórdão de mérito, a contar da publicação de
sua ata de julgamento, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até
essa mesma data, que não serão devolvidas pela União”. O acórdão foi publicado em 19/09/2024.
Ou seja, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que a contribuição
previdenciária das empresas será cobrada sobre o terço constitucional de férias a partir de
15/09/2020, data da publicação da ata do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário n.
1072485. As contribuições já pagas e não questionadas judicialmente até a mesma data não serão
devolvidas pela União.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.382 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18019.720179/2019-08
7
No julgamento, prevaleceu o entendimento do presidente do Supremo, ministro
Luís Roberto Barroso. Em seu voto, proferido anteriormente no Plenário Virtual, ele lembrou que,
em 2014, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) havia decidido que a contribuição previdenciária
patronal não incidiria no adicional de férias. Além disso, diversos precedentes do STF avaliaram
que a discussão seria de natureza infraconstitucional.
Segundo o ministro, com o reconhecimento da repercussão geral e o julgamento de
mérito do RE, houve uma alteração no entendimento dominante nas duas Cortes. Assim, em
respeito à segurança jurídica e ao sistema integrado de precedentes, é necessário modular os
efeitos do julgamento.
Nesse sentido, é ver a Ementa do referido acórdão que decidiu pela modulação:
Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL .
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO EMPREGADOR. TERÇO DE FÉRIAS .
MODULAÇÃO
DE
EFEITOS.
ALTERAÇÃO
DE
JURISPRUDÊNCIA.
PARCIAL
PROVIMENTO .
I.
CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração que objetivam a modulação dos
efeitos do acórdão que reconheceu a constitucionalidade da incidência da
contribuição previdenciária do empregador sobre o terço constitucional de férias.
II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Discute-se a presença dos requisitos necessários à
modulação temporal dos efeitos da decisão.
III.
RAZÕES DE DECIDIR 3. Em 2014, o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática
dos recursos repetitivos, assentou que o adicional de férias teria natureza
compensatória, e, assim, não constituiria ganho habitual do empregado, razão
pela qual sobre ele não incidiria contribuição previdenciária patronal. Havia,
ainda, diversos precedentes desta Corte no sentido de que a discussão acerca da
natureza jurídica e da habitualidade do pagamento das verbas para fins de
incidência da contribuição previdenciária seria de índole infraconstitucional.
4. Com o reconhecimento da repercussão geral e o julgamento de mérito deste
recurso, há uma alteração no entendimento dominante, tanto no âmbito do
próprio Supremo Tribunal Federal quanto em relação ao que decidiu o Superior
Tribunal de Justiça em recurso repetitivo.
5. A mudança da jurisprudência é motivo ensejador de modulação dos efeitos, em
respeito à segurança jurídica e ao sistema integrado de precedentes. CPC/2015 e
decisões desta Corte.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.382 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18019.720179/2019-08
8
IV.
DISPOSITIVO 6. Embargos de declaração parcialmente providos, para atribuir
efeitos ex nunc ao acórdão de mérito, a contar da publicação de sua ata de
julgamento, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas
judicialmente até essa mesma data, que não serão devolvidas pela União.
_________ Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 195, I, a
(com a redação dada pela Emenda Constitucional no 20/1998); Lei no 8.212/1991,
art. 22, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.230.957 (2014), Rel. Min.
Mauro Campbell; STF, ARE 1.260.750 (2020), Rel. Min. Dias Toffoli; RE 643.247
EDs (2019), Rel. Min. Marco Aurélio; RE 594.435-EDs (2019), Red.
p/o acórdão o Min. Alexandre de Moraes; RE 593.849 (2017), Rel. Min.
Edson Fachin; RE 892.238 (2016), Rel. Min. Luiz Fux; RE 565.160 (2017), Rel. Min.
Marco Aurélio.
Como se vê, a modulação Tema 985 do STF significa que a contribuição
previdenciária sobre o terço de férias só é permitida a partir de 15 de setembro de 2020. Isso
garante segurança jurídica, pois não há retroatividade para a cobrança de valores referentes a
períodos anteriores essa data, mas a cobrança será devida para períodos futuros a partir dessa
data.
Como reconhecido pelo próprio Ministro Luís Roberto Barroso, a mudança da
jurisprudência, no próprio Supremo e com relação ao que ao que decidiu o Superior Tribunal de
Justiça em recurso repetitivo, é motivo ensejador de modulação dos efeitos, em respeito à
segurança jurídica e ao sistema integrado de precedentes.
Ou seja, busca-se à “proteção da confiança” em matéria tributária, daqueles
contribuintes que não efetuaram o recolhimento, com base no próprio entendimento
jurisprudencial vinculante, em respeito ao postulado da segurança jurídica em matéria tributária.
Lado outro, a modulação do Tema 985 limita o direito à restituição de valores pagos
indevidamente a apenas aqueles contribuintes que ingressaram com a ação judicial até a data de
15 de setembro de 2020.
Em 15/10/2024, foram opostos novos embargos pela União, pretendendo rediscutir
a modulação de efeitos realizada no julgamento de embargos anteriores, quanto à sua
necessidade e aos seus marcos temporais.
Ocorre que, em Sessão Plenária Virtual, realizada de 1/08/2025 a 8/08/2025., o
Tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos pela União, nos termos do
voto do Relator, Ministro Luís Roberto Barroso. Mantendo, portanto, inalterada a referida decisão
acerca da modulação de efeitos.
Em 24/09/2025 foi certificado o trânsito em julgado.
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.382 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18019.720179/2019-08
9
2.2 CASO CONCRETO- MULTA QUALIFICADA
No caso concreto, não se discute a validade das declarações de compensação em si,
matéria esta que ainda pende de julgamento administrativo (em processo autônomo). O que a
Recorrente questiona é única e exclusivamente a aplicação de multa isolada, no patamar de 150%,
por falsidade na declaração de compensação.
No que tange a referida multa, conforme colocado pela decisão de piso, o
entendimento da majoritário deste Eg. Conselho é no sentido que, para a aplicação da multa
isolada de 150%, prevista no art. 89, § 10o da Lei n. 8212/91, mostra-se suficiente à caracterização
da falsidade da compensação indevida a demonstração da utilização créditos que o contribuinte
sabia não serem líquidos e certos, inclusive pela compensação realizada antes do trânsito em
julgado, dispensando a imputação de dolo, fraude ou mesmo simulação à conduta do sujeito
passivo (e.g. 9202-010.519, 9202-008.264).
Portanto, a controvérsia posta nos autos cinge-se à analise se, no caso da
compensação do terço constitucional de férias, pode-se considerar que o contribuinte em
específico sabia que os créditos eram líquidos e certos ou não.
Pois bem.
No presente processo, os valores auditados referem-se a compensações declaradas
em GFIP no período de 01/2014 a 12/2017, sendo que as GFIP retificadoras passaram a ser
transmitidas a partir de 06/2017, portanto antes do reconhecimento da repercussão geral pelo
STF quanto ao tema do terço constitucional de férias, ocorrido apenas em 27/09/2018.
Nesse contexto, ainda que existente precedente do Superior Tribunal de Justiça
reconhecendo a natureza indenizatória do terço constitucional de férias (REsp n. 1.230.957/RS), é
pacífico no âmbito do CARF que tal precedente não conferia, por si só, direito líquido e certo à
compensação administrativa, sobretudo porque não afastava a necessidade de prévia ação judicial
com trânsito em julgado, conforme exigido pela legislação de regência (art. 170-A) e pela própria
jurisprudência administrativa consolidada.
Assim, tem-se que à época em que realizadas as compensações:
i) o REsp 1.230.957/RS não conferia respaldo normativo para compensação via
GFIP, especialmente na ausência de decisão judicial própria do contribuinte;
ii) já vigorava a regra que vedava a compensação de tributos com exigibilidade
controvertida judicialmente, sem trânsito em julgado, especialmente no âmbito previdenciário;
ii) não havia ato administrativo (Instrução Normativa ou Portaria da RFB; Solução de
Consulta COSIT) que autorizasse expressamente os contribuintes a compensar
administrativamente o terço constitucional de férias antes da manifestação definitiva do STF.
Portanto, resta claro que o contribuinte sabia da ausência de certeza e liquidez do
suposto crédito.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.382 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18019.720179/2019-08
10
Também não socorre o recorrente a invocação do art. 100, parágrafo único, do CTN,
tampouco do art. 24 da LINDB.
Isso porque o precedente judicial, ainda que repetitivo, não se qualifica como
norma complementar da legislação tributária, nos termos do art. 100 do CTN, não sendo apto a
autorizar, de forma automática, a compensação administrativa de tributos, especialmente quando
inexistente decisão judicial específica favorável ao próprio contribuinte.
Os dispositivos pressupõem atuação do contribuinte em estrita conformidade com
normas complementares válidas ou orientações administrativas vigentes, o que não se verifica no
caso concreto. Como mencionado, não houve, no período das compensações (2014 a 2017), ato
normativo da Receita Federal ou da legislação previdenciária que autorizasse a compensação
administrativa do terço constitucional de férias.
Da mesma forma, as disposições do art. 11, IV, “a”, da Lei n. 13.485/2017, e do art.
1o, § 1o, III, “a”, da Portaria RFB n. 754/2018, não amparam a conduta do recorrente, seja porque
não instituíram autorização automática para compensação, seja porque não se destinavam a
legitimar compensações unilaterais realizadas via GFIP, mas tão somente a orientar políticas
públicas de encontro de contas a serem implementadas pelo Poder Executivo federal.
Ressalte-se, ainda, que, durante a auditoria iniciada em 2019, o contribuinte foi
expressamente orientado a retificar as GFIP, caso entendesse haver erro na declaração dos
créditos compensados. Tal circunstância, contudo, não afasta a caracterização da infração, pois,
quando da transmissão das GFIP retificadoras, não existia qualquer norma legal ou infralegal que
autorizasse a compensação administrativa do terço constitucional de férias, sendo certo, ademais,
que em 27/09/2018 o Supremo Tribunal Federal já havia reconhecido a repercussão geral da
matéria, o que afastava qualquer alegação de certeza ou liquidez do crédito. Assim, mesmo diante
da ciência inequívoca da controvérsia constitucional e da ausência de autorização normativa para
a compensação administrativa, o contribuinte optou por manter a utilização dos créditos,
reforçando a conclusão de que não se tratava de crédito líquido e certo, apto a embasar a
compensação declarada.
Nesse ponto, aplica-se integralmente o entendimento majoritário deste Conselho,
segundo o qual, para fins de incidência da multa isolada de 150%, não se exige a demonstração de
dolo, fraude ou má-fé, sendo suficiente a comprovação de que o contribuinte utilizou créditos que
sabia, ou deveria saber, não serem líquidos e certos, especialmente quando decorrentes de
compensações realizadas antes do trânsito em julgado de eventual ação judicial ou sem qualquer
amparo normativo válido.
3
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo da alegação acerca do caráter confiscatório da multa isolada e negar-lhe provimento.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.382 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18019.720179/2019-08
11
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 251
DF CARF MF
Original